Tribunal: TJDFT
Processo: 0733744-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0733744-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Itaú Unibanco S/A Embargados: Madeireira Novo Brasil Comércio e Indústria Ltda, Geraldo Tozetti e José Luiz Tozetti D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 69552324). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator